Tribunal: TJBA
Processo: 8094807-57.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094807-57.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDVALDO MOURA DE OLIVEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
KENOEL VIANA CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
EM

AÇÃO
MANDAMENTAL
.
P
OLICIAL MILITAR REINTEGRADO À CORPORAÇÃO, MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL QUE DECLAROU NULO O ATO EXONERATÓRIO. EXCLUSÃO INJUSTIFICADA DE LISTA PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO.
PROM
OÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8094807-57.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
, e apelado
EDVALDO
MOURA DE OLIVEIRA JÚNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora